Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-24.2018.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-24.2018.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, ENY BITTENCOURT, DIEGO BRANDAO DE MELO APELADO: MAURA DE SOUZA e outros Advogado(s): DIEGO BRANDAO DE MELO, ENY BITTENCOURT, RAFAEL SGANZERLA DURAND DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada em razão da negativação indevida por débitos não reconhecidos. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência dos débitos, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de fixar astreintes e determinar a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos processuais, notadamente o interesse de agir e a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a configurar responsabilidade civil objetiva; (iii) determinar os parâmetros corretos para fixação da indenização por danos morais e dos consectários legais da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura lesão concreta ao direito da parte autora, o que justifica a utilização da via jurisdicional. 4. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois, à época dos fatos, os débitos foram lançados sob sua responsabilidade, sendo-lhe imputável a negativação indevida, nos termos da jurisprudência consolidada. 5. O banco não comprova a existência dos contratos que fundamentariam os débitos, tampouco junta documentos com assinatura da autora, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do CPC e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 6. A negativação sem contrato válido caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, conforme entendimento firmado pelo STJ (Súmula 479 e Tema 466). 7. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido, prescindindo de prova específica, conforme orientação pacífica da jurisprudência. 8. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se adequada à gravidade do ilícito e à condição de hipervulnerabilidade da autora, pensionista do INSS. 9. Mantêm-se as astreintes em R$ 200,00 por descumprimento, limitadas a R$ 10.000,00, por se mostrarem proporcionais e compatíveis com a razoabilidade exigida pelo art. 537 do CPC. 10. Corrige-se a forma de incidência dos encargos legais: os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), mas devem ser calculados com base na Taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com o INPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do réu parcialmente provido.Recurso do autor provido. Teses de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem comprovação da contratação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de negativação indevida, mesmo que tenha havido cessão posterior do crédito. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição pessoal da vítima. 4. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem observar a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, conforme entendimento pacificado do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000729-24.2018.8.05.0104, de Inhambupe, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, o Banco do Brasil S/A e Maura de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em rejeitar as preliminares e no mérito dar provimento parcial à apelação do réu e dar provimento ao apelo da autora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça